Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724042-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUNCEF CENTER / SP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS PERANTE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. 1. A questão debatida quanto aos fundamentos caracterizadores da probabilidade do direito dos exequentes de obter tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos foi discutida no acórdão transitado em julgado prolatado no no 0719953-10.2018.8.07.0000 e, portanto, está preclusa, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 2. É devida a inclusão da multa e dos honorários na forma prevista pelo art. 523, § 1o, do CPC, quando a executada, intimada para realizar o pagamento voluntário, não se manifestou nos autos e, posteriormente, o Juízo a quo determinou a penhora de crédito no rosto dos autos de outra ação executiva. Transcorrido o prazo em branco, é cabível a incidência das penalidades do §1o do art. 523 do CPC, não havendo falar em excesso de execução. 3. A cessão de crédito judicial a outra empresa realizada por instrumento particular e termo aditivo, sem reconhecimento de firma das partes, não se opera efeitos em relação a terceiros, enquanto não registrado no registro público (CC, art. 221, caput), e, assim, não tem o condão de invalidar a penhora no rosto dos autos determinada por este Juízo a quo. 4. Embora tenha a executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, ônus do qual não se desincumbiu e que justifica a manutenção do ato executivo já determinado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 520, §§ 2o, 3o e 5o, e 523, ambos do CPC, sustentando ser indevida a inclusão de honorários sucumbenciais e multa quando a efetivação da penhora se dá antes do prazo para pagamento voluntário da dívida, por caracterizar excesso de execução; c) artigos 789 do CPC, e 221 do Código Civil, por ser impenhorável bem objeto de cessão anterior; d) artigo 805 do CPC, porquanto o acórdão recorrido não aplicou o princípio da menor onerosidade ao executado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 520, §§ 2o, 3o e 5o, e 523, ambos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a recorrente, “intimada para realizar o pagamento voluntário, não se manifestou nos autos e, posteriormente, o Juízo a quo determinou a penhora de crédito no rosto dos autos de outra ação executiva. Transcorrido o prazo em branco, é cabível a incidência das penalidades do §1o do art. 523 do CPC, não havendo falar em excesso de execução” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 789 do CPC, e 221 do Código Civil, a recorrente não atava fundamento crucial do acórdão recorrido, verbis: “Em relação à cessão de eventual crédito a ser recebido nos autos no 0713238-80.2017.8.07.001 à empresa Integra Holding Ltda., trata-se de instrumento particular e termo aditivo, sem reconhecimento de firma das partes, cujos efeitos não se operam em relação a terceiros, enquanto não registrado no registro público (CC, art. 221, caput).” (id 15190680, pág. 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O já referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso quanto à apontada violação ao artigo 805 do CPC, pois já assentou o STJ que “a avaliação sobre o provimento que representa menor onerosidade à parte executada exige reexame de fatos e de provas dos autos, o que é vedado na instância excepcional a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/05/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012